Tribunal: STF
Processo: RE 1576340
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO, EM PARTE, DE RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CNEN. ATIVIDADES LABORAIS SOB EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE. REDUÇÃO DA JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. DUAS HORAS EXTRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RE 870.947. LEI 11.960/09. 



    - Do exame dos autos, verifica-se que "a Lei n.º 1.234/50 é uma lei especial em relação à Lei n.º 8.112/90", bem como de que "a instituição do Plano de Carreiras para área de Ciência e Tecnologia, pela Lei n.º 8.691/93, não revogou tacitamente a possibilidade de regime diferenciado previsto em lei especial, qual seja, a Lei 1.234/50. Esse entendimento pode ser reforçado com a edição da MP n.º 2.229-43/2001, que, ao estruturar a carreira dos servidores da CNEN, ressalvou, em seu art. 5º, a possibilidade de jornada diferenciada para casos amparados por legislação específica". 



    -No tocante às horas extras, esta relatoria possui entendimento no sentido de que seu pagamento possui como limite máximo o valor equivalente a 2 (duas) horas diárias da jornada extraordinária, conforme art. 74 da Lei 8.112/90 (REsp 425787/RN). 



    -Cumpre consignar que a verba honorária foi corretamente fixada na sentença, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando, portanto, alteração. 



    -Em relação ao critério de correção monetária dos valores em atraso, após à vigência da Lei 11.960/09, verifica-se que, embora a matéria tenha sido decidida pelo Eg. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, sob a sistemática da Repercussão Geral, afastando a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, que dispunha sobre a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária a ser aplicado aos débitos judiciais da Fazenda Pública, houve a oposição de embargos declaratórios, em que foi concedido efeito suspensivo, com fundamento no art. 1026, §1º, do CPC/2015 c/c artigo 21, V, do RISTF (STF, ED no RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/08/2018), circunstância que afasta a aplicabilidade, in casu, do entendimento firmado pela Suprema Corte, impondo, por conseguinte, a manutenção da aplicação do art 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    -Remessa necessária e apelação parcialmente providas.” (e-doc. 152).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 179).



    3. No Tribunal de origem, José Luiz Dias Ferreira da Silva interpôs, concomitantemente, recurso extraordinário (e-doc. 186) e recurso especial (e-doc. 189), que tinham em comum o pedido de aplicação do Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da TR e a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária.



    4. Consultando os autos, verifica-se que, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministro Teodoro Silva Santos deu provimento, em parte, ao recurso especial interposto, consignando:



    “Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.170 de repercussão geral (RE n. 1.317.982/ES, relator Ministro Nunes Margues, Tribunal Pleno, Julgado em 12/12/2023, DJe de 8/1/2024), fixou a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". 



    Nesse sentido, o seguinte julgado: 



    PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997. RE 870.947/SE. RESP 1.492.221/PR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.170/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (Tema 1.170/STF). 3. Em juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, provejo o Agravo Interno. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.005.387/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) 



    Assim, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, deve ser aplicada a referida tese a qual expressamente consignou que, ainda que a decisão exequenda estipule índice diverso, deve ser observado aquele previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir de sua vigência, não sendo estabelecida qualquer distinção relativa à data do trânsito em julgado da referida decisão. 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 2.173.809/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 3/12/2024; REsp n. 2.182.544/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2024; REsp n. 2.176.333/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 12/12/2024; REsp n. 2.185.799/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 11/12/2024; e REsp n. 2.182.715/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/12/2024. 



    Desse modo, não merece prosperar o entendimento firmado no acórdão recorrido, por estar em desacordo com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, determinar o pagamento de todas as horas extras efetivamente laboradas pela parte recorrente, sem a limitação de 2 (duas) horas extras diárias fixada pela Instância ordinária, bem como a aplicação do índice de correção monetária (IPCA-E) estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação.” (e-doc. 362, p. 6-7; grifos nossos).



    5. Em embargos de declaração, o Relator integrou a referida decisão, nestes termos:



    “Assim, para que não haja dúvida em sede de execução, reafirmo, nos termos dos Temas n. 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ, que "é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE nº 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (AgInt no REsp n. 1.904.433/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021 , DJe de 19/3/2021.).” (e-doc. 390, p. 2; grifos nossos).



    6. Nesse contexto, entendo que o presente recurso extraordinário, no qual se buscou tão somente a adequação dos acórdãos recorridos ao Tema RG nº 810, perdeu seu objeto. 



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, considerada a perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator